Tribunal: CARF
Processo: 16095.000226/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000226/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.931 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ARMANDO TAVARES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei
n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO FINANCEIRO.
INCLUSÃO DE CHEQUES/DÉBITOS COMO APLICAÇÕES. SÚMULA
CARF 67.
Os débitos/cheques compensados ou descontados, registrados em extratos
bancários, quando não for comprovada a destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar o lançamento relativo ao Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000226/2008-02
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos ano-calendários de 2004 e de 2005. Conforme Descrição dos Fatos constante do
Auto de Infração (fls. 241), o lançamento foi motivado em razão de acréscimo patrimonial a
descoberto e de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 389 e seguintes):
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos (fls. 223/237), em síntese:
1) O contribuinte foi cientificado, por via postal, conforme AR com data de ciência
19/04/2007, do Mandado de Procedimento Fiscal e intimado, através do Termo
de Início de Fiscalização, a apresentar os seguintes elementos:
1.1) Documentos comprobatórios de compra e registro de todos os bens adquiridos no
período de janeiro de 2002 a dezembro de 2005;
1.2) Comprovantes de quitação de todas as dívidas lançadas na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, relativo ao Ano-Calendário 2005;
1.3) Livros Caixa da Atividade Rural, relativos aos Anos-Calendário 2002 a 2005;
1.4) Documentos comprobatórios de Receitas e Despesas de Custeio e de Investimento
da Atividade Rural, relativos aos Anos-Calendário 2002 a 2005;
1.5) Documentos comprobatórios de aquisição dos bens utilizados na Atividade
Rural.
2) Em atendimento à referida intimação, o contribuinte apresentou 02 (duas)
Escrituras Públicas de Compra e Venda. A primeira referente à aquisição da
Fazenda Paraná, de 50 ha, que denominava-se Fazenda Camamu, e após a
aquisição passou a se denominar "Fazenda Bom Sossego". Este imóvel foi
adquirido de Angelito Ramos de Souza, CPF 236.828.925¬91 e Núbia Gama
Santos Souza, pelo valor de RS 30.000,00, conforme registro datado de 22/07/2005.
A outra Escritura Pública se refere à aquisição de um imóvel agrícola denominada
"Fazendas Reunidas Vianna", de 192,22 ha, adquirido de Carlos José Galvão
Vianna, CPF 000.658.705-49, pelo valor de R$ 100.000,00, conforme registro datado
de 31/1 0/2005;
3) Apresentou ainda comprovantes de quitação de empréstimos bancários, relativos ao
Ano-Calendário 2005, em conformidade com os lançamentos efetuados na
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA 2006;
4) Foram apresentados ainda um demonstrativo das Receitas e Despesas de
Custeio/Investimento, e as Notas Fiscais de Entrada, conforme lançamentos
efetuados na DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA 2006,
deixando de apresentar o Livro Caixa, bem como os comprovantes de recebimentos
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

das receitas e a realização de despesas, sob alegação de que o mesmo fora vítima de
ato criminoso praticado em meados de março de 2005, onde sua propriedade fora
invadida e saqueada por membros do movimento dos sem terra - MST, que subtraíram
todas as documentações, tais como livros caixas, notas fiscais, recibos e outros
documentos.
5) Posteriormente, foi o contribuinte intimado, conforme Termo de Intimação
Fiscal n° 001, cuja ciência foi dada por AR, em 22/05/2007, a apresentar diversos
documentos, entre eles o comprovante de pagamentos e quitação das aquisições dos
02 (dois) imóveis declarados, a Fazenda Bom Sossego e a Fazenda Reunidas
Vianna, cujas escrituras já haviam sido apresentados. Foi solicitado a apresentação
dos todos os extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras, e em
especial dos bancos Nossa Caixa, Banco do Brasil e Banco do Estado de São Paulo;
6) Para atender a esta intimação, o contribuinte solicitou um prazo adicional de
30 (trinta) dias, sob a alegação de que apesar de ter sido providenciado a
solicitação de extratos bancários junto às instituições financeiras, não haviam sido
expedidos os extratos solicitados;
7) Decorrido o prazo para, atendimento às intimações e tendo em vista o atendimento
parcial, foi o contribuinte reintimado, conforme Termo de Reintimação, lavrado em
29/08/2007, a cumprir o requerido no Termo de Início da Fiscalização e Termo de
Intimação Fiscal n° 01. Em resposta a esta intimação, o contribuinte apresentou os
extratos bancários do Banco do Brasil S/A, Ag. 2180­6, C/C 21.3.95­0; Banco Nossa
Caixa S/A, C/C 0463-4 01.017595­0; UNIBANCO União de Bancos Brasileiros S/A,
Ag. 859, C/C 110931-2 e Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA, C/C
0350­01­ 016413­6, relativo aos períodos de 2004 a 2005;
8) Paralelamente a esta fiscalização, foram efetuadas diversas diligências junto às
demais pessoas físicas e jurídicas, tendo sido constatado que o contribuinte
ARMANDO TAVARES FILHO alugou um imóvel residencial no município de
Arujá, de Luiz Alves Mendes, CPF 879.000.258-04, pelo prazo de 30 (trinta) meses,
sendo o valor da locação fixada em R$ 2.500,00 mensais, com desconto de 20% se
pago no vencimento, estabelecida para o dia 15 de cada mês, conforme contrato
datado de 10/08/2005, cópia anexa;
9) Conforme informação prestada pela empresa ARTEZIUM LTDA, CNPJ
05.359.749/0001-43, o contribuinte ARMANDO TAVARES FILHO contratou um
serviço de perfuração do Poço Tubular na Fazenda Bom Sossego, conforme
contrato datado de 23/02/2005, tendo sido pago RS 25.633,75 pela referida prestação;
10) Da análise dos extratos bancários apresentados, e efetuada a conciliação
bancária, foram constatados créditos e depósitos em valores muito superiores aos
valores de rendimentos declarados nas Declarações de Ajuste Anual Simplificada
do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), Exercícios 2005 e 2006, relativas ano
calendário de 2004 e 2005, pelo que foi o contribuinte intimado, conforme Termo de
Intimação Fiscal n° 03, datado de 24/10/2007, a comprovar as origens dos valores
creditados ou depositados em suas contas-corrente, no valor de R$ 543.460,31, no
período de novembro de 2004 a dezembro de 2005, efetuados junto aos Bancos do
Brasil S/A, UNIBANCO União de Bancos Brasileiros S/A, Nossa Caixa S/A e Banco
do Estado de São Paulo S/A - BANESPA;
11) Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu que alguns
créditos/depósitos se referem aos empréstimos obtidos junto às instituições financeiras.
Em relação a demais depósitos, o contribuinte se limitou a declarar que os
depósitos efetuados foram decorrentes de receitas de vendas decorrentes da Atividade
Rural, mas que não teria como apresentar os comprovantes, pelo fato de que foram
extraviados, na ocasião da invasão da Fazenda Bom Sossego, pelos membros do
movimento dos sem terra ­ MST;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

12) Desta forma, considerada a manifestação do contribuinte e após depuração
dos valores, os valores de depósitos e créditos, cujas origens não foram
comprovados, totalizaram R$ 543.460,31.
...
13) Os valores de depósitos e créditos cujas origens não foram efetivamente
comprovadas, no valor de R$ 543.460,31, na forma acima citada, caracterizam
Omissão de Rendimentos, nos termos do art. 42, § 4° da Lei n° 9.430/96;
14) Em relação à Atividade Rural, para comprovação das Receitas auferidas
foram apresentados as Notas Fiscais de Entrada, abaixo relacionadas, no valor total
de R$ 251.280,00:
... (ver tabela às fls. 393/394)
15) Segundo o contribuinte, as Notas Fiscais acima relacionadas se referem à
comercialização de cacau em amêndoas, produzida pela Fazenda Bom Sossego,
propriedade esta adquirida em 22/07/2005. Da simples análise das Notas Fiscais
emitidas, verificou-se muitas incongruências, senão vejamos:
15.1) A primeira Nota Fiscal de n° 890 foi emitida em 10/06/2005, portanto,
antes da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel agrícola
explorado. Isso só poderia ser justificado se o contribuinte admitisse a aquisição em data
anterior à assinatura da escritura, o que não foi feito;
15.2) Com a única venda efetuada em 10/06/05, seria suficiente para pagar os R$
30.000,00, referente à aquisição do imóvel Fazenda Bom Sossego, e teria um lucro
imediato de R$ 28.936,00, já antes da assinatura da Escritura Pública de Compra
e Venda, em prejuízo do vendedor do referido imóvel. Se considerarmos a Receita
Total obtida no ano de 2005, no valor de R$ 251.280,00, e considerarmos as
despesas de custeio/investimento declarada no valor de R$ 66.045,00, e resultado final
declarado no valor de R$ 185.235,00, e descontado o valor de aquisição do imóvel, de
R$ 30.000,00, veremos que o contribuinte teve um lucro de R$ 155.235,00, no prazo
de 07 (sete) meses, em relação ao imóvel Fazenda Bom Sossego;
15.3) A Fazenda Bom Sossego, adquirida pelo contribuinte, possui uma área de
50,0 ha, e, conforme as Notas Fiscais emitidas, foram comercializados 68.220 kg
de cacau. Desta forma, o rendimento por hectare foi de 1.364 kg. Considerando que
o rendimento médio por hectare na Bahia foi de 266 kg no ano de 2005 (fonte;
IBGE), conclui-se que o contribuinte obteve um rendimento 512,93% maior do
que a média registrada na Bahia, no ano de 2005;
16) Desta forma, tendo em vista as incongruências acima citadas, e tendo em vista a
falta de apresentação do Livro Caixa da Atividade Rural, bem como a falta de
apresentação dos comprovantes de recebimentos de Receitas e pagamentos de
Despesas de Custeio/investimentos da Atividade Rural, os referidos lançamentos
efetuados na DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL SIMPLIFICADA DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2006, relativo ao Ano-Calendário 2005,
serão glosados, e desconsiderados para análise da Evolução Patrimonial do
contribuinte;
17) Assim, considerando os valores das origens (incluindo-se os valores de rendimentos
omitidos apurados pela fiscalização - depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme apurado no item 12) e aplicações dos recursos efetivamente
comprovados, foi elaborado o Fluxo de Caixa Mensal, tendo sido apurada Variação
Patrimonial a Descoberto, nos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme
demonstrativos anexos I e II, e resumido abaixo:
18) Portanto, os valores de variação patrimonial a descoberto constitui
rendimentos tributáveis, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, conforme disposto no art. 55, item XIII, do RIR/99:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

19) Desta forma, o valor de variação patrimonial a descoberto, no Valor de R$
19.654,11 apurado na forma dos itens acima, constitui rendimento tributável, e os
valores de depósitos e créditos cujas origens não foram efetivamente comprovadas,
no valor de R$ 543.460,31, apurado na forma do item 12, caracterizam Omissão de
Rendimentos, pelo que será constituído o respectivo crédito tributário, mediante
lavratura de Auto de Infração, nos termos do artigo 926 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/99.
20) ...
DA IMPUGNAÇÃO
A ciência pelo(a) contribuinte do Auto de Infração ocorreu em 22/04/2008, de forma
pessoal. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação (fls. 237/291) em
20/05/2008, alegando, em síntese:
• Nulidade das Intimações
O AFRFB está vinculado em seus exames ao que consta no MPF, tributo(s) e
período(s), e no RPF - Registro de Procedimento Fiscal (os exames a serem
feitos, chamadas de operações fiscais). Caso, entenda o AFRB a necessidade de
ampliar a operação ou solicitar a inclusão de uma outra, deve submeter à autoridade
imediata que tomará as medidas cabíveis.
Sem obediência aos procedimentos acima, qualquer intimação ou solicitação de
documentos ou informações que fogem ao escopo determinado pelo MPF e RPF
é totalmente ilegal, sendo nula, não produzindo nenhum efeito legal.
Em 20/08/2007, a fiscalização intimou o Sr. Luiz Alves Mendes, CPF
879.000.258-04, com ciência por AR (aviso de recebimento) em 23/08/20074, com
várias solicitações. Na intimação o Sr. AFRFB somente cita o MPF do fiscalizado,
sem citar e dar ciência ao intimado do MPF-Ex, MPF-D ou MPF-F, obrigatório para
tal procedimento.
Em 20/08/2007, foi, também, intimado o Sr. Carlos José Galvão Vianna, CPF n°
000.658.705-49, com ciência por AR (aviso de recebimento) em 10/10/2007, com
várias solicitações. Novamente, na intimação, o Sr. AFRFB somente cita o MPF
do fiscalizado, sem citar e dar ciência ao intimado do MPF Ex, MPF-D ou
MPF-F, obrigatório para tal procedimento.
No mesmo dia enviou intimação à empresa ARTEZIUM LTDA, CNPJ
05.359.749/0001-43, com o mesmo procedimento adotado nas intimações anteriores.
É imperativo reconhecer que todas as intimações citadas acima não apoiadas em
MPF's, extensivo, diligência ou fiscalização, estão eivadas de ilegalidade ferindo o
Artigo 5o, II, da CF e toda legislação infraconstitucional, tais como Art.121 do
CTN e art. 2o, § 5o do Decreto n° 3.724/2001, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 6.104/2007 e o artigo 8o da Portaria n° 4.066, de 2 de maio de 2007,
alterada pela Portaria 10.382, de 29/05/2007.
Por todo exposto requer que sejam declaradas nulas todas as intimações sem
obediência à legislação vigente, assim como os seus efeitos legais e o cancelamento do
lançamento.
• Da Quebra Do Sigilo Fiscal
Conforme acima citado, o agente fiscal está autorizado a tomar conhecimento de
dados sigilosos dos contribuintes, mas deve fazê-lo nos termos da lei e respeitando
os direitos e as garantias individuais.
O sigilo fiscal é a proteção às informações prestadas pelos contribuintes ao Fisco,
assegurado pelos direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, conforme
dispõe a Constituição Federal de 1988.
No procedimento fiscal guerreado, o Sr. AFRFB, ferindo a Nossa Carta Magna e
toda legislação infra-legal, inseriu as Declarações de Ajuste Anual Simplificada,
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

dos anos - calendário de 2004 e 2005, exercícios de 2005 e 2006, da Senhora
HEROILMA SOARES TA VARES, CPF n° 060.293.348-08, esposa do fiscalizado o
Sr. ARMANDO TAVARES FILHO, CPF n° 098.263.435-87.
Não existe no processo em questão nenhum MPF emitido para a Senhora HEROILMA
SOARES TAVARES, autorizando que o Sr. AFRFB requisitasse tais documentos.
A Senhora HEROILMA SOARES TAVARES apresenta sua declaração em
separado de seu marido. Assim, nada tem a ver com o procedimento fiscal
instaurado contra ela.
Como já ficou amplamente debatido na preliminar anterior – DA NULIDADE AS
INTIMAÇÕES, Sr. AFRFB não observou os mandamentos legais para a
requisição das declarações do imposto de renda.
Não existe nenhum MPF autorizando o Sr. ARFBR executar qualquer
procedimento fiscal contra a Senhora HEROILMA SOARES TAVARES. Todos os
dados obtidos e documentos inseridos no presente procedimento fiscal é totalmente
ilegal, sendo portando dados obtidos de uma forma ilícita contaminando todo o
procedimento fiscal combatido.
Em uma seqüência de ilegalidades o Sr. AFRFB foi construindo o pretenso crédito
tributário, tornando o seu procedimento eivado de atos nulos.
Pelo exposto é totalmente ilegal a exigência tributária, sendo imperioso o cancelamento
da exação.
• Do Caso Fortuito ou Força Maior
Por meio do "Termo de Intimação" de 24/10/2007, o Sr. AFRFB intimou o fiscalizado a
comprovar as origens dos valores creditados ou depositados em suas contas -
correntes, nos anos - calendário de 2004 e 2005, conforme demonstração que
acompanha o Termo.
"11) Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu que alguns
créditos/depósitos se referem aos empréstimos obtidos junto às instituições financeiras.
Em relação a demais depósitos, o contribuinte se limitou a declarar que os
depósitos foram decorrentes de receita de vendas decorrentes da Atividade Rural,
mas que não teria como apresentar os comprovantes, pelo fato de que foram
extraviados, na ocasião da invasão da Fazenda Bom Sossego, pelos membros do
movimento dos sem terra - MST;"
Os senhores Julgadores podem constatar que o fiscalizado não teve nenhuma culpa
pelo que lhe está sendo imputado.
Ao impugnante nunca poderia ser aplicado o artigo 42 da Lei 9.430/96, pois ele
não dispunha de nenhum documento que pudesse obter o benefício previsto no ato
legal.
O artigo 42 da Lei 9.430/96, dá ao fiscalizado o direito de demonstrar a legalidade de
sua movimentação financeira. Tal direito não foi possível ser exercido em virtude da
ocorrência do CASO FORTUITO OU A FORÇA MAIOR.
• Do Ônus da Prova
A chamada tributação dos depósitos bancários é controvertida desde a sua origem.
O lançamento nada mais é do que o procedimento administrativo por meio do qual a
autoridade fiscal cumpre o seu dever de demonstrar motivadamente a ocorrência
do suporte fático tributário (fato gerador) no mundo fenomênico.
Toda e qualquer atuação administrativa no quadro do Estado Democrático de Direito
há de ter esteio na "legalidade motivada", ou seja, não basta apenas ter
fundamento formal em lei, deve necessariamente estar acompanhada da efetiva
demonstração da ocorrência dos fatos previstos em lei como indispensáveis à sua
materialização.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

O ônus da prova admite inversão entre os litigantes, uma vez que a sua
polaridade é definida pela lei processual. O dever de prova e investigação, por outro
lado, constitui uma imposição constitucional derivada dos princípios da legalidade
e da motivação, confirmada pela Lei Complementar (art. 142 do CTN), e é
insuscetível de flexibilização, temperamentos ou inversões.
Veja-se, agora, a situação examinada: o autuante presumiu uma receita auferida e
mantida à margem da tributação, em decorrência do não cumprimento do previsto
no artigo 42 da Lei 9.430/96, por impossibilidade do impugnante, como ficou
demonstrado à saciedade. Ora, é evidente que essa parcela decorreu da ocorrência
dos depósitos bancários oriundo da receita da atividade rural como informado
pelo impugnante. Ou seja, é certo que os depósitos bancários constituíram os
fatos indiciários de uma provável receita tributável, conforme descreve o Termo de
Verificação Fiscal.
A fiscalização em nenhum momento percebeu que caberia a ela, em virtude dos
fatos que se apresentavam, a evidenciar, de forma irrefutável, que os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte não condiz com a verdade.
• Do Lançamento com Base em Deposito Bancário
Com efeito, ao definir o conceito de renda, o legislador não pode chamar de renda o
que renda não é, sob pena de subverter todo o alicerce constitucional do sistema
tributário.
Assim, o núcleo intangível do conceito de fato gerador do imposto de renda na
forma como este foi construído pelo legislador constitucional e complementar
reside, ao fim e ao cabo, na idéia de acréscimo patrimonial disponível.
Entre os indícios que a legislação utiliza para captar rendimentos não oferecidos
à tributação pelo contribuinte estão os valores creditados em conta corrente
bancária.
Desde logo, é preciso observar que o imposto de renda não incide sobre os depósitos
bancários, mas sobre os acréscimos patrimoniais.
Alertamos que os valores dos créditos nas contas bancárias podem ter várias
origens, tais como: empréstimos, doações, movimentação de recursos que já foram
tributados em anos anteriores etc.
Não podemos aceitar que a falta da possibilidade de usufruir o direito previsto no
Art. 42 da Lei 9.430/96, por um fato independente da vontade do impugnante, pode
ocasionar o aparecimento de uma relação jurídica tributária com ocorrência do
fato gerador do imposto de renda sem nenhuma previsão legal.
Ficando impossibilitado o sujeito passivo, sem culpa, para usufruir o direito que
o diploma legal lhe oferece, não pode, simplesmente, a autoridade fiscal,
desprezando o princípio da legalidade, se apoiar, de forma arbitrária, nos
depósitos, sem a procura da verdade material, para fazer o lançamento. Não há
previsão legal para tal procedimento.
Compendiando, no tocante à pessoa física, a presunção legal estribada nos depósitos
bancários encontra os seguintes óbices: não está calcada na experiência anterior;
não é possível estabelecer uma correlação direta entre o montante dos depósitos e a
omissão de rendimentos; o encargo probatório é totalmente transferido para o
contribuinte, com manifesta impossibilidade dessa prova ser produzida.
Todavia, ainda que se pudesse afirmar que a presunção legal instituída pelo artigo
42 da Lei n° 9.430/96 resiste a todas as críticas, cabe perguntar se o Fisco terá
vantagem em utilizá-la. Como regra, não! Com efeito, na execução da auditoria, se
o caminho adotado for simplesmente somar os depósitos e exigir do contribuinte a
comprovação da origem dos recursos, é possível prever a lavratura de autos de infração
com crédito tributário de montante estratosférico, que no final resultará em simples
registros estatísticos, muito úteis para chancelar discursos voluntaristas, mas sem
nenhuma efetividade.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

O Decreto n° 70.235/72 estabelece que, em regra, a prova documental, de encargo do
contribuinte, será juntada à impugnação, e o direito de produzi-la precluirá, a menos que
seja caso de força maior.
O caso em questão é de força maior. O fiscalizado está impossibilitado de apresentar os
documentos bancários e contábeis solicitados sobre a origem dos recursos, pois os
mesmos como já foram esclarecidos, advém de sua receita obtida pela atividade
rural, e foram destruídos com a invasão da fazenda pelo MST.
Após todas as ilicitudes já demonstradas da exigência tributária REQUEREMOS o
SEU CANCELAMENTO por ferir o ordenamento jurídico vigente.
• Da Base de Cálculo Tributada pela Fiscalização
Pelos demonstrativos acima, podemos observar que a fiscalização utilizou a soma dos
depósitos, que foram esclarecidos como oriundos das receitas de produção rural,
como base de cálculo em cada mês, não levando em conta à dinâmica da conta.
A base de cálculo da exigência tributária, caso fosse legítima, está equivocada.
Vejamos.
A tributação dos valores depositados em um mês, sem comprovar que os mesmos
foram consumidos, não pode ser considerada no mês seguinte.
Isto é, o tributado no mês anterior deve ser retirado dos valores do mês seguinte
e assim sucessivamente.
Caso fosse legal a exigência tributária, o que não é, assim mesmo a sua base
tributária está equivocada por não subtrair o valor do mês anterior.
É um princípio geral de direito consiste, em síntese, na proibição de julgar-se o mesmo
fato duas ou mais vezes. Vigora no Processo Civil e no Processo Penal e, a
fortiori, no Processo Administrativo.
Ante o que foi acima ventilado, vamos às hipóteses. A Secretaria da Receita
Federal do Brasil efetuou o lançamento tributário tendo como objeto de acusação o
mesmo fato: depósitos bancários. Superada a fase de identificação do fato, isto é,
reconhecido tratar-se do mesmo fato para os meses do ano - calendário de 2004 e
2005. O sujeito puniente é o mesmo - Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Vamos agora analisar quanto ao fundamento. É o mesmo? O fundamento não é o
legal, é jurídico, isto por uma decorrência do sistema imperante, que é o da teoria
da substanciação. Logo, reitere-se aqui, mesmo fundamento jurídico significa
tratar-se da mesma categoria jurídica que qualifica o fato - depósitos bancários.
Assim fica demonstrado que a fiscalização ao não atentar pela não comprovação
do total consumido pelos depósitos em um mês sem sua exclusão no mês seguinte
incorreu o bis in idem, proibido pela legislação.
Assim, ainda que as presunções erigidas pela fiscalização sejam tidas como
verdadeiras, o que se admite apenas a título de argumentação, a cobrança deve ser
limitada e tão-somente uma base imponível.
A autoridade julgadora, por todo exposto, pode verificar que em nenhum momento a
fiscalização teve elementos concretos para concluir a existência da exação ora
guerreada. Assim, de forma simplória, transferiu para o impugnante que produzisse
prova impossível. O impugnante não tinha como.
• Da Desconsideração da Receita da Atividade Rural
Como podemos constatar, juntamente com os esclarecimentos foram apresentadas
as notas fiscais que comprovavam a receita da atividade rural auferida em 2005.
Entretanto, o Sr. AFRFB não acatou os esclarecimentos desconsiderando as receitas
da atividade rural com os argumento inseridos em seu Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Em
Termo
de
Intimação
feito
à
empresa
ARTEZIUM
LTDA,
CNPJ
05.359.749/0001-43, ficou ciente do contrato para perfuração de um poço artesiano
datado de 23/02/2005. O dispêndio total pela perfuração do posto está demonstrado
nas notas fiscais n° 445 (R$ 11.160,00) e 129 (R$ 8.573,77), emitidas
respectivamente em 04/03/2005 e 07/03/2005, no valor total de R$ 19.733,77,
diferente do valor encontrado pela fiscalização de RS 25.633,75.
No documento de fls. 134 do processo encontramos as datas dos recebimentos
pela empresa ARTEZIUM LTDA: 02/05/2005; 02/06/2005; 02/07/2005 e 02/08/2005.
O fiscalizado às fls. 137 a 140, respondendo aos Termos de Intimação, informa,
no subitem 8.1 , o seguinte: "(...) Subitem 8.1 : o contribuinte, em verdade, adquiriu os
direitos sobre a posse do referido imóvel em 06.04.2004. Essa aquisição se deu
através de contrato particular de aquisição de direitos possessórios; não foi registrado,
dada a precariedade de sua documentação, o que lhe levou a crer que só estaria
obrigado em informar ao Fisco caso obtivesse lucro com a venda de referido
imóvel, fato que não aconteceu ate a presente data.
A resposta oferecida pelo contribuinte não foi contestada pela autoridade fiscal, pois
em seu "Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais" nada é referido
sobre o assunto. Muito pelo contrário, a autoridade fiscal acatou os esclarecimentos
pois considerou como aplicação de recursos o valor, errôneo, de R$ R$ 25.633,75,
referente à perfuração do poço artesiano cujo contrato foi assinado em 23/02/2005,
assim como as notas fiscais emitidas em 04/03/2005 e 07/03/2005.
Quanto às receitas, o ilustre fiscal glosou o valor de R$ 58.936,00, emitida em
10/06/05, com a motivação que a mesma foi anterior a data (22/07/2005) da
escritura lavrada da Fazenda Bom Sossego.
Como poderá constatar os Senhores Julgadores, para o custo foi aceito nas datas
anteriores a lavratura da escritura, para a receita não. É uma total incongruência,
não podendo concordar o impugnante.
Mas não ficam aí, os erros cometidos pelo Sr. AFRFB ao interpretar os
documentos fornecidos pelo fiscalizado. No item 15.3 citado anteriormente, o
ilustre fiscal afirma a impossibilidade de haver uma produção, por hectare, de 1.364
kg pela Fazenda Bom Sossego, se a média do Estado da Bahia, em 2005, conforme
fonte do IBGE, foi de 266 por hectare.
Em primeiro lugar ao falar em média ele está referindo a unidade estatística em
que existe um limite inferior e superior. Estes limites não foram informados pela
fiscalização, assim como o endereço do sitio do IBGE onde tais dados foram
localizados e nem mesmo qualquer documento expedido pelo órgão que
confirmasse o afirmado pela fiscalização. São alegações genéricas sem nenhuma
comprovação.
Outro fato gravíssimo foi que pesquisando o sitio do IBGE, não existe estatística,
para o ano de 2005, referente a lavoura permanente de cacau. A informação constante
do "Termo" do ilustre AFRFB é totalmente improcedente e descabida.
Mesmo se existisse tal informação, que não é o caso, a mesma não poderia ser base
para presunção alguma pois não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, tal
previsão.
Em virtude dos fatos expostos neste tópico podemos concluir o seguinte:
1 - para o dispêndio do poço artesiano, conforme contrato assinado em 23/02/2005, a
propriedade era do impugnante;
2 - quanto a receita auferida em 10/06/2005, a propriedade não era do
impugnante, assim não foi considerada pela fiscalização;
3 - com base em informações no sitio do IBGE não existem os dados em que se apoiou
o Sr. AFRFB; e,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

4 - em nosso ordenamento jurídico não está prevista a presunção em que se apoiou a
fiscalização para desconsiderar a receita auferida pelo fiscalizado.
Em virtude do exposto, requeremos o cancelamento da exigência fiscal por não existir
base legação para a sua exação.
• Conseqüência da Falta de Escrituração do Livro Caixa
Lei n° 9.250/95:
"Art. 18o O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos
e demais valores que integram a atividade.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano calendário."
Observamos que a falta de escrituração do livro caixa não acarreta a
desconsideração do total da receita comprovada. O parágrafo segundo acima tem o
mandamento legal que está vinculado a autoridade fiscal.
• Improcedente Utilização de Cheques Emitidos Como Aplicação Sem a Devida
Comprovação do Seu Consumo.
Foram considerados como aplicação os cheques emitidos pelo contribuinte,
conforme extratos do Banco do Brasil S/A; Banco Nossa Caixa S/A; Unibanco
S/A; Banco do Estado de São Paulo S/A, sem as cópias dos mesmos e a devida
comprovação de seu consumo.
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes é pacífica em afirmar não ser possível
considerar como aplicação de recursos, na elaboração do fluxo de caixa aplicação, os
valores dos cheques emitidos se a autoridade fiscal não comprovar o seu consumo
através de suas cópias.
DA DILIGÊNCIA
Em 03/02/2009 o processo foi baixado em diligência para a fiscalização
pronunciar-se a respeito de:
1) A aceitação dos gastos com o contrato para perfuração de um poço artesiano
datado de 23/02/2005, realizado pela empresa ARTEZIUM LTDA na Fazenda Bom
Sossego, a qual só foi adquirida pelo contribuinte em 22/07/2005.
2) Explicar porque o valor aceito pela perfuração do citado poço foi de R$ 25.633,75,
enquanto que as notas fiscais n° 445 (R$ 11.160,00) e 129 (R$ 8.573,77), emitidas
respectivamente em 04/03/2005 e 07/03/2005, totalizam R$ 19.733,77.
3) Explicar porque não foi seguido a determinação da Lei n° 9.250/95, art. 18, § 2°.
4) Trazer aos autos a comprovação da fonte de pesquisa para a média de produção de
cacau por hectare na Bahia de 266 kg para o ano de 2005.
6) Visto que o cerne da questão encontra-se da descaracterização das notas fiscais de
venda do cacau pelo contribuinte, apresentar outras provas/indícios que as citadas
notas são inidôneas. Inclusive, se possível, diligenciado junto ao emissor das mesmas.
DA RESPOSTA DA DILIGÊNCIA
Em 20/05/2012 a fiscalização pronunciou-se sobre a diligência:
1 ) Serviços de Perfuração de um Poço Artesiano
Embora os gastos com o contrato de serviços de perfuração do poço artesiano,
realizado pela empresa ARTEZIUM LTDA, tenha sido feito na data de 23/02/2005,
anteriormente a aquisição da Fazenda Bom Sossego, ocorrida em 22/07/2005, a
despesa foi efetivamente realizada, e deste modo deve compor o rol das aplicações
para cálculo da variação patrimonial, no ano de 2005 . Em relação ao valor efetivo de
perfuração, embora tenha sido apresentados as Notas Fiscais de n ° 445 e 129,
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

nos valores respectivos de R$ 11.160,00 e R$ 8.573,77, este Auditor entendeu que o
valor efetivamente dispendido correspondeu ao valor de R$ 5.500,00, previsto no
contrato assinado em 23/02/2005 (fls.128/129), mais as despesas informadas na
planilha, no valor de R$ 20.133,77(fls.131), totalizando R$ 25.633,75.
2) Aplicação do art. 18 da Lei n° 9.250/95
Em relação ao previsto no art.18 da Lei n° 9.250/95, que prevê o arbitramento da
base de cálculo, na falta de escrituração do livro Caixa, este Auditor entendeu que
o dispositivo só se aplica na absoluta falta de condições para recomposição do
livro Caixa. Ainda que não tenha apresentado o Livro Caixa, o contribuinte informou
os valores de receitas brutas mensais e custos/investimentos, relativa ao Ano-Calendário
2005 (fls.51), valores suficientes para recomposição do livro Caixa;
3) Comprovação da fonte de pesquisa para a média de produção de cacau por
hectare na Bahia
Conforme informado na planilha anexa às fls.216 e no Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais, os valores baseiam-se em informações
publicadas pelo IBGE – Produção Agrícola Municipal.
Para acessar a tabela, entre no site do IBGE, abaixo citado, e digite a palavra
"cacau" no primeiro quadro, e em seguida clique em "procurar". Após abrir a
página, clique na Tabela 106 – rendimento médio da produção da lavoura
permanente. Ao abrir a nova página, selecione cacau no quadro "Lavoura
Permanente", 2005 no quadro "Ano" e Bahia no quadro "Unidade Territorial –
Unidade da Federação" e clique em "OK" (fls.337/338). Assim teremos a Tabela
106 – rendimento médio da produção (quilogramas por hectare).
Os mesmos dados constam da publicação "Agronegócio Baiano-Informe
Conjuntural", de janeiro/2007, disponível no site da Secretaria da Agricultura,
Irrigação e Reforma Agrária-SEAGRI, do Estado da Bahia (fls.339/344.
O contribuinte apresentou 05 (cinco) notas fiscais de venda de cacau no ano de
2005 (fls.52 a 56), onde constam a venda de produção de 68.220 kg de cacau, no valor
total de R$ 251.280,00, conforme demonstrativo de fls. 216. Como a fazenda
explorada pelo contribuinte, a Fazenda Bom Sossego, possui uma área de 50,0 ha, o
rendimento por hectare, no ano de 2005, foi de 1364 kg/ha, um valor 512,93 %
maior do que o rendimento médio de 266 kg/ha, apurado pelo IBGE, no Estado da
Bahia.
Ao contrário do que afirma o contribuinte, não há limite inferior e superior, para
esta unidade estatística. O valor de rendimento médio por hectare, decorre
simplesmente da divisão da produção total verificada no ano de 2005, no Estado
de Bahia, que foi de 137.459.000 kg, pelo valor total da área colhida, de 517.583
ha, o que resultou no valor de rendimento médio de 265,58 kg/ha, conforme valores
publicados no "Agronegócio Baiano –Informe Conjuntural", de janeiro/2007
disponível no site da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária-
SEAGRI, tendo como fonte os dados do IBGE –Produção Agrícola Municipal.
Quanto às diligências nas 03 (três) empresas emitentes de Notas Fiscais,
ROSIVAL TEODORO DE JESUS, CNPJ 03.957.201/0001-70, GFL DE
SANTANA COMPRAS DE CACAU ME, CNPJ 05.142.798/0001-20, e
ALBERTO DE JEUS LEAL ME, CNPJ 02.944.948/0001-20, mesmos foram
intimados à época, para que fossem apresentados os comprovantes das operações e
pagamentos feitos ao Sr. Armando Tavares Filho, mas não houve nenhuma resposta
por parte das citadas empresas. Ainda que os procedimentos tenham restado
infrutíferas, entendo que cabe ao contribuinte apresentar as documentações hábeis e
idôneas, coincidente em datas e valores, dos recebimentos de valores de receitas
advindos da citada Fazenda, tais como depósitos, ordens de pagamento ou
transferências, que comprovem a efetividade das operações e veracidade das
receitas, nos termos do §1o do art.18 da Lei n° 9.250/95.
DA CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Foi dado ciência ao contribuinte da resposta da diligência e reaberto o prazo para
defesa em relação aos novos tópicos/documentos em 05/06/2012.
DA IMPUGNAÇÃO À DILIGÊNCIA
Em 05/07/2012 o contribuinte apresentou a seguinte impugnação à diligência:
1) SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO
Novamente o Sr. AFRFB não atentou para o princípio da verdade material. O contrato
às fls 128 e 129, em sua cláusula 11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, dispõe
que o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) será pago na chegada da
máquina ao local da perfuração.
Na cláusula 12 — A CONTRATADA se compromete a iniciar os trabalhos no
prazo estimado de até 20 (vinte) dias a contar da assinatura do contrato. O contrato foi
assinado em 23/02/2005.
A primeira nota fiscal de n° 000445 foi emitida em 04/03/2005 no valor de R$
11.160,00, conforme documentos de fls . 132 do processo. Observa-se que a
primeira parcela foi recebida 9 (nove) dias após assinatura do contrato (dentro do
prazo previsto para iniciar os trabalhos), onde se encontra incluso os R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que o Sr. AFRFB afirma ter entendido que foi pago sem emissão
de nota fiscal por parte da contratada.
O Sr. AFRFB não tem nenhuma autoridade legal para presumir fatos não previsto em
lei e muito menos a dar entendimento que vai contra os documentos apresentados
pelo fiscalizado que não foram contestado sua idoneidade pela autoridade fiscal.
A prova de que os documentos apresentados não refletem a realidade deve ser
demonstrada pela autoridade fiscal lançadora e nunca dar opinião por ACHAR
QUE ACONTECEU. Este procedimento fere os princípios da legalidade, da
investigação e da verdade material.
Assim, voltamos a afirmar que a verdade dos fatos está refletida na
documentação apresentada.
Também é importante ressaltar que as planilhas informam que os valores são "TOTAIS
ESTIMADOS PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES", isto significa que os
valores constantes das planilhas poderiam ser maiores ou menores.
Caso prova em contrário, o Sr. AFRFB não está investido de autoridade legal para
entender que os valores são outros diferentes dos constantes nos documentos fiscais
apresentados. O Sr. AFRFB está vinculado aos fatos reais apresentados e não em
possível hipótese do que poderia ter ocorrido.
Outro fato relevante é que os gastos incorridos devem ser alocados à Atividade
Rural não ser inserido na apuração da variação patrimonial do fiscalizado.
Finalizando o que deve prevalecer são as notas fiscais apresentadas n°s 445 e 129,
nos valores respectivos de R$ 11.160,00 e R$ 8.573,77, no total de R$ 19.733,77 e
não o valor informado pela autoridade lançadora no valor de R$ 25.633,75.
2) APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N° 9.250/95
Novamente não podemos concordar com a afirmação do Sr. AFRFB que analisa o
artigo 18 da Lei n° 9.250/95. O Auditor não tem fundamento legal para se apoiar
em seu entendimento se deve aplicar a lei ou não. A obrigação de aplicar a lei é
um dever vinculado e não discricionário. O art.18, da Lei n° 9.250/95, em seu
parágrafo segundo, é claro em determinar que : A FALTA DA ESCRITURAÇÃO
PREVISTA NESTE ARTIGO IMPLICARÁ ARBITRAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO À RAZÃO DE VINTE POR CENTO DA RECEITA BRUTA DO
ANO-CALENDÁRIO.
E totalmente conflitantes os esclarecimentos do Sr. AFRFB com a legislação
vigente. A autoridade lançadora ou aceita ou não aceita as receitas documentadas
do impugnante. Não pode ele, sem comprovação da inidoneidade dos documentos
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

apresentados, simplesmente não aceitar as notas fiscais de vendas. Se houvesse
qualquer impedimento para aceitar o total da receita auferida deveria ter aplicado o art.
18 da Lei n° 9.250/96.
Os esclarecimentos do Sr. AFRFB são totalmente sem fundamentos legais. Não
podemos concordar, requerendo o reconhecimento integral da receita da atividade rural
comprovada.
3 - COMPROVAÇÃO DA FONTE DE PESQUISA PARA A MÉDIA DE
PRODUÇÃO DE CACAU POR HECTARE NA BAHIA
Não iremos nos ater na análise da média pelos seguintes motivos: a) não temos
conhecimento da população examinada; b) não temos conhecimento do tamanho da
amostra e c) não temos conhecimento do desvio padrão e de outras medidas de
dispersão.
É claro que fica evidenciado que o Sr. AFRFB não entendeu o que foi alertado
pelo impugnante, pois caso contrário poderia informar todo o conjunto utilizado
para análise dos dados para chegar na média pelo IBGE.
A informação do rendimento médio do cacau na Bahia no Banco Agregados do
IBGE é um dado indicativo e tem como finalidade, para efeito tributário, de
indício e não de prova material concreta da produção de cada estabelecimento.
Se o raciocínio do Sr. AFRFB fosse correto tudo que estivesse diferente do rendimento
médio no Banco Agregados do IBGE deveria ser desprezado e somente aquele valor
que fosse igual a média poderia ser utilizado. Realmente esta posição não é
aceitável por infringir todos os princípios estatísticos e jurídicos.
Também não concordamos com a informação do AFRFB que não existe valor
mínimo e máximo na amostra. A autoridade fiscal confunde limite inferior e
superior em uma amostra com o valor da média da amostra.
Na análise estatística devemos nos preocupar com a dispersão ou variação dos dados em
torno da média para que possamos analisar a amostra.
Entre as medidas estatísticas de dispersão ou variação as mais comuns são as seguintes:
1) amplitude total; 2) o desvio médio e 3) a variância e 4) desvio padrão.
Conceituando temos : 1 - a amplitude total de um conjunto de números é a diferença
entre o mais alto e mais baixo número do conjunto; 2 ­ o desvio médio absoluto1
(DMA) mede o desvio dos valores em relação à média do grupo , ignorando o sinal do
desvio; 3 ­ A variância de uma amostra quase da mesma forma que o desvio médio, com
duas pequenas exceções: (a) os desvios são elevados ao quadrado antes da soma, e
(b) toma-se a média dividindo por n — 1 em lugar de n porque isso dá uma melhor
estimativa da variância populacional e 4 - o desvio padrão é simplesmente a raiz
quadrada positiva da variância.
Assim, fica claro que a afirmação do Sr. AFRFB que "ao contrário que afirma o
contribuinte, não há limite inferior e superior para esta unidade estatística",
evidencia que o ilustre fiscal não entendeu que o alegado pelo impugnante estava
adstrito às medidas de dispersão do espaço de prova (amostra).
Assim, cai por terra todo o embasamento do Sr. AFRFB em desconsiderar a produção
e venda de cacau do impugnante com base na média rendimento de cacau na
Bahia no Banco Agregados do IBG, por falta de rigor técnico científico e legal.
No tocante às diligências nas três empresas informa a autoridade fiscal que foi
totalmente infrutífera. Sendo assim, caberia ao impugnante comprovar as vendas
efetivadas para que a receita fosse considerada.
Quanto a legalidade das diligências já foi atacada na impugnação onde remetemos
os senhores julgadores.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Neste tópico carece combater o afirmando pelo Sr. AFRFB que: "deve apresentar
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores, dos recebimentos de
valores de receitas advindas da citada Fazenda".
O impugnante apresentou ao Sr. AFRFB, quando do procedimento fiscal, as notas
fiscais mencionadas pelo mesmo. Elas não foram desconsideradas pelo Sr. AFRFB por
qualquer indício de falsidade ou adulteração.
Ademais, o § 1o do artigo 18 da Lei n° 9.250 5, determina o seguinte:
"§ 1° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição."
O fiscalizado apresentou ao Sr. AFRFB as notas fiscais com os dados exigidos
na legislação acima, identificando o beneficiário e o adquirente. O contribuinte cumpriu
com o seu dever legal.
Em tempo, ressaltamos que o próprio Sr. AFRFB afirma que a não apresentação
do livro-caixa, em seu entendimento, não impediu a sua análise. Assim, as notas
fiscais foram aceitas pois não tem nenhuma contestação de ilegalidade das
mesmas pelo Sr. AFRFB. Elas são os elementos de provas que a legislação
determina, pois: a) são idôneas; b) identifica o adquirente e o beneficiário; c) o valor
e a data da operação e) foram apresentadas ao ilustre AFRFB.
Finalizando, é mister ressaltar que o contribuinte, em sua fazenda de cacau,
utiliza-se de todo o pacote tecnológico recomendado pela CEPLAC tendo como
objetivo o alcance da melhoria da qualidade de vida nas regiões produtoras de
cacau, fortalecendo a geração de empregos e incremento da renda (doc 01),
podendo alcançar a produtividade de até 100 arrobas por hectare, conforme
afirmações de técnicos da área, vide certidões anexas: Arnaldo Rodrigues de Oliveira
- Crea 13.762 - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaeira; Cláudio de
Oliveira Silva - Técnico em Agropecuária - Crea – BA 42837/AP; Roberto Cesar
Batista Santana - Crea/BA 35381-4. Tal afirmação foi fornecida, em documento
escrito, pela própria CEPLAC, através do Eng Agrônomo Sr. Arnaldo Rodrigues
de Oliveira.
O contribuinte utiliza do pacote tecnológico recomendado pela CEPLAC conforme
duas declarações (doc 2 e 3).
A Delegacia de Julgamento Receita Federal em São Paulo (DRJ/SP1) julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
INTIMAÇÕES PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS
Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer,
nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ORIGEM DOS RECURSOS
A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio.
ÔNUS DA PROVA
O ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabendo a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários por meio de
documentação hábil e idônea.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegalidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
Constitui em fato gerador do imposto de renda, previsto no artigo 42 da Lei
9.430/96, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
Não há necessidade de que o Fisco comprove a aplicação dos recursos em conta de
depósito ou de investimento como renda consumida, mas simplesmente demonstre
a ocorrência dos fatos geradores.
DESPESAS DE CUSTEIO. COMPETÊNCIA
As despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção
da fonte produtora relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela.
ART. 18 DA LEI N° 9.250/95. BASE DA APLICAÇÃO
A aplicação do arbitramento previsto no art. 18 da Lei n° 9.250/95 tem por base a
receita bruta informada em documentação hábil e idônea.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 9/1/2013 (fls. 422), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 6/2/2013 (fls. 424 e ss), por meio do qual, após relatar os fatos,
passa a contestar novamente cada tópico apresentado quando da impugnação, alegando
preliminarmente, em capítulo intitulado Da Nulidade das Intimações, que o julgador de piso não
enfrentou as questões por ele trazidas na impugnação, de forma que as apresenta novamente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base em i) movimentação financeira, a
partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, bem como ii)
por acréscimo patrimonial a descoberto, uma vez que das origens (incluindo-se os valores de
rendimentos omitidos apurados pela fiscalização relativos a depósitos bancários de origem não
comprovada) e das aplicações dos recursos efetivamente comprovados, foi apurada Variação
Patrimonial a Descoberto nos meses de novembro e dezembro de 2005.
A – Das preliminares
A.1 – Da nulidade das intimações
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Preliminarmente alega o recorrente que o julgador de piso não enfrentou todas as
questões por ele trazidas na impugnação, de forma que as apresenta novamente, questões essas
relativas à irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), pois o Autoridade Fiscal
não teria obedecido a legislação para proceder às diligências citadas no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal, passando a discorrer sobre a citação de determinadas pessoas no curso da
fiscalização nas quais cita o MPF do fiscalizado, mas não cita e nem dá ciência ao intimado do
MPF-Ex, MPF-D ou MPF-F, o que afronta a legislação, notadamente a Portaria RFB 4.066, de 2
de maio de 2004, que assim disciplinava:
Art. 8o A diligência para coletar informações e documentos destinados a subsidiar
procedimento de fiscalização relativo a outro sujeito passivo será realizada mediante a
apresentação de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo (MPF-Ex), do qual será
fornecida cópia ao sujeito passivo diligenciado.
§ 1o O MPF-Ex conterá as informações de que tratam os incisos I, II, IV, V, VI e VIII
do MPF originário, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
§ 2o A critério da autoridade outorgante, o procedimento de que trata o caput poderá ser
realizado mediante a apresentação de MPF-D.
Inicialmente noto que o julgador de piso não se furtou à análise de tal alegação,
pois tratou da mesma em primeiro plano, esclarecendo inclusive a questão atinente à intimação
de terceiros. Vejamos:
Argumenta o contribuinte que as intimações não apoiadas em MPF's, extensivo,
diligência ou fiscalização, estão eivadas de ilegalidade e cita solicitações realizadas
junto a terceiros sem esses documentos.
Entretanto, o MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO N°
08.1.11.00-2007-00129-6, recebido pelo contribuinte em 04/09/2007, nele consta a
seguinte orientação ao contribuinte:
“CÓDIGO DO PROCEDIMENTO FISCAL: 52774680 A exatidão das informações
contidas neste Mandado poderá ser verificada na Internet, mediante a utilização do
código acima informado e do CNPJ/CPF do contribuinte/responsável objeto do
procedimento fiscal originário, no endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br”.
Assim, o contribuinte através da internet tem condições de verificar as seguintes
informações do Mandando de Procedimento Fiscal emitido para ele:
VALIDADE DE PRORROGAÇÃO DOS MPF
...
Em relação a intimações para terceiros prestar esclarecimento sobre operações
financeiras relacionados com o impugnante, tal procedimento tem amparo no
Decreto no 3.724/01 e no art. 927 Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
bastando que haja procedimento fiscal instaurado para o contribuinte.
RIR/99
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
Cabe acrescentar ainda que nos termos da Súmula Carf no 171
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Portanto, sem razão o recorrente neste capítulo.
A.2 – Do sigilo fiscal
Neste capítulo alega o recorrente que a legislação citada pelo julgador de piso para
fundamentar seu voto não condiz com suas alegações, pois o que ele contestou foi o fato de
haver a quebra do sigilo de sua esposa pela inserção de informações extraídas de suas
Declarações de Ajuste Anual, apresentadas em separado do recorrente, sem a existência do MPF-
F.
Não há que se falar em quebra de sigilo tendo vista haver procedimento fiscal
instaurado para o contribuinte. No curso da fiscalização, o cruzamento de informações é
procedimento que pode ser necessário para averiguação dos fatos ocorridos. Ademais, o sigilo
fiscal das informações econômico financeiras das pessoas físicas/jurídicas declaradas ao Fisco
existe perante terceiros e não perante a própria administração. Nos termos do art. 198 do CTN:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por
parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do
ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
O sigilo fiscal proíbe a divulgação a terceiros dos dados conhecidos em
razão de oficio, implicando que tais dados permaneçam de exclusivo acesso da autoridade fiscal,
exatamente como aconteceu no presente caso. Não houve divulgação de dados da esposa, logo
não há que se falar em quebra de sigilo.
Por fim, o recorrente não é competente para questionar a quebra de sigilo
fiscal de terceiro, no caso a esposa que, caso assim entendesse, deveria ela mesma questionar
eventual quebra de seu sigilo fiscal.
B – DO MÉRITO
Do lançamento com base em depósito bancário e a base de cálculo tributada
pela fiscalização
Inicialmente, após tecer longas considerações caso fortuito ou força maior, alega o
recorrente, em resumo, ser impossível comprovar as informações solicitadas em relação aos
depósitos bancários de origem não comprovada pelo fato de ter tido sua propriedade invadida
por integrantes do Movimento Sem Terra, que teriam destruído os documentos, pois os valores
seriam oriundos de receitas da atividade rural. Discorre sobre o ônus probatório e conclui que o
lançamento está contaminado pela falha na obtenção da verdade material, devendo ser
cancelado. Alega ainda que não há que se falar em omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, pois o imposto de renda não incide sobre
depósitos bancários, mas sobre acréscimo patrimonial. Insiste que suas justificativas para a não
apresentação dos comprovantes não foram consideradas e questiona a presunção contida no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996.
Vejamos as constatações da fiscalização:
10) Da análise dos extratos bancários apresentados, e efetuada a conciliação bancária,
foram constatados créditos e depósitos em valores muito superiores aos valores de
rendimentos declarados nas Declarações de Ajuste Anual Simplificada do Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), Exercícios 2005 e 2006, relativas ano calendário de 2004
e 2005, pelo que foi o contribuinte intimado, conforme Termo de Intimação Fiscal n°
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

03, datado de 24/10/2007, a comprovar as origens dos valores creditados ou,
depositados em suas contas-corrente, no valor de R $ 543.460,31, no período de
novembro de 2004 a dezembro de 2005, efetuada junto aos Bancos do Brasil S/A,
UNIBANCO União de Bancos Brasileiros S/A, Nossa, Caixa S/A e Banco do Estado de
São Paulo S/A - BANESPA;
11) Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu que alguns créditos/depósitos se
referem aos empréstimos obtidos junto às instituições financeiras. Em relação a demais
depósitos, o contribuinte se limitou a declarar que os depósitos efetuados foram
decorrentes de receitas de vendas decorrentes da Atividade Rural, mas que não teria
como apresentar os comprovantes, pelo fato de que foram extraviados, na ocasião da
invasão da Fazenda Bom Sossego, pelos membros do movimento dos sem terra - MST;
12) Desta forma, considerada a manifestação do contribuinte e após depuração dos
valores, os valores de depósitos e créditos, cujas origens não foram comprovados,
totalizaram R$ 543.460,31, conforme demonstrativo abaixo:
...
Inicialmente, o entendimento deste Colegiado, já sumulado pela Súmula CARF no
26, é no sentido de que a presunção legal para efetuar o lançamento diante da não comprovação
das origem dos créditos depositados em conta bancária dispensa de comprovar acréscimo
patrimonial, ou seja:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi estabelecida uma presunção legal
de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária regularmente intimado não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos em sua conta de
depósito ou investimento, sendo expressamente previsto na lei, ou seja:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas, não sendo necessário que se comprove sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, qual seja a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
Acrescento ainda os fundamentos lançados pelo julgador de piso, ou seja:
Assiste razão ao impugnante quando afirma que a movimentação bancária não
corporifica fato gerador do imposto de renda. Com efeito, o que se constitui em
fato gerador do imposto de renda, previsto no artigo 42 da Lei 9.430/96 e
aplicável ao caso em análise, são os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Quanto à base de cálculo do lançamento, sobre a qual argumenta que o depósito
realizado em um mês deve ser subtraído daqueles do mês seguinte uma vez que não foi
comprovado que o valor do mês anterior foi consumido, caso contrário haveria um bis in idem.
Ora, totalmente equivocado o raciocínio do recorrente. Os depósitos são autônomos e foram
realizados individualizadamente de forma que os depósitos de determinado mês não são
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

somatório daqueles do mês anterior com os do mês seguintes, matéria já sumulada no âmbito
deste Conselho:
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Quanto a alegação de que a origem dos depósitos seria da receita da atividade
rural e de empréstimos bancários, conforme já narrado pela fiscalização,
... o contribuinte esclareceu que alguns créditos/depósitos se referem aos empréstimos
obtidos junto às instituições financeiras. Em relação a demais depósitos, o contribuinte
se limitou a declarar que os depósitos efetuados foram decorrentes de receitas de vendas
decorrentes da Atividade Rural, mas que não teria como apresentar os comprovantes,
pelo fato de que foram extraviados, na ocasião da invasão da Fazenda Bom Sossego,
pelos membros do movimento dos sem terra - MST;
12) Desta forma, considerada a manifestação do contribuinte e após depuração dos
valores, os valores de depósitos e créditos, cujas origens não foram comprovados,
totalizaram R$ 543.460,31, ...
Assim, somente foi considerado no lançamento os valores não comprovados,
devendo ser salientado que, quanto às receitas da atividade rural, foram apresentadas algumas
notas fiscais de venda, entretanto, os valores das mesmas não coincidem com os depósitos
questionados, de forma que não se prestam à sua comprovação.
Cabe frisar que a alegação que não teria os documentos por ter tido sua
propriedade invadida também não o socorre. Conforme cópia de processo à fl. 84, tal invasão
teria se dado em 18/3/2007, sendo que os fatos gerados em discussão se referem aos anos de
2004 e 2005.
Cabe salientar que cabe ao contribuinte comprovar suas alegações, o que não
aconteceu nos autos, de forma que, diante da falta de documentação comprobatória, deve ser
mantido o lançamento relativo a depósitos de origem não comprovada.
Da apuração do acréscimo patrimonial a descoberto
Da perfuração de poço artesiano
Na apuração do APD foi considerado o valor de R$ 25.633,75 como aplicação de
recursos. O recorrente alega que comprovou que o valor aplicado foi de R$ 19.733,77, por meio
das notas apresentadas, requerendo a exclusão do valor de R$ 5.500,00 da base de cálculo do
lançamento do APD. Vejamos como se posicionou o julgador de piso:
Na aceitação do dispêndio do poço artesiano, conforme contrato assinado em
23/02/2005, quando a propriedade não era do impugnante, pois a escritura da Fazenda
Bom Sossego foi lavrada em 22/07/2005, deve-se verificar que o impugnante
informa às fls. 137(147) que o contribuinte, em verdade, adquiriu os direitos sobre a
posse do referido imóvel em 06.04.2004. Essa aquisição se deu através de contrato
particular de aquisição de direitos possessórios; não foi registrado, dada a
precariedade de sua documentação.
Conforme o documento de fls. 134, Resposta da Empresa ARTEZIUM LTDA a
RFB, o pagamento da obra ocorreu nas seguintes datas:
1a parcela do contrato - depósito bancário em 02/05/2005.
2a, 3a e 4a parcelas - Cheques pré-datados para 02/06/2005, 02/07/2005 e 02/08/2005
respectivamente .
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Assim, correta a posição da RFB, pois encontra respaldo no art. 62, § 3o do RIR/99, o
qual prescreve que as despesas relativas às aquisições a prazo somente serão
consideradas no mês do pagamento de cada parcela.
Em relação ao total da obra verifica-se que o valor informado pelo contribuinte,
R$ 19.733,77, constantes nas notas fiscais, tem discrepância com o valor da
planilha apresentada pela empresa, R$ 20.133,77. Portanto, cabe razão ao fiscal
quando considera os termos do contrato: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais) na chegada da máquina ao local da perfuração e valor restante de R$ 20.133,77
pagos por após a perfuração do poço.
O preço final estimado do poço, conforme doc. de fl. 139, é de R$ 20.133,77,
preço este composto de R$ R$ 11.160,00, a título de serviços a serem executados, e de R$
8.973,77 a título de materiais a serem fornecidos. As notas fiscais apresentadas somam R$
19.733,17 (diferença de R$ 400,00 em relação ao preço acordado) e referem-se ao serviço de
abertura de poço (R$ 11.160,00, que coincide com o valor da planilha) e materiais utilizados (R$
8.573,77, que destoa em R$ 400,00 em relação aquele informado na planilha, particularmente no
item 3.2 – rede elétrica e hidráulica do poço). Considerando que i) de fato a planilha traz uma
estimativa, ii) que os valores dos serviços prestados coincidem e que é razoável haver diferença
no preço do material utilizado, iii) que não foi comprovado pela fiscalização o pagamento de R$
25.633,75, nem que os R$ 5.500,00 de entrada previsto em contrato estaria fora dos R$
11.160,00 (valor constante da planilha a título de serviços, no qual estaria incluído a entrada de
R$ 5.000,00), iv) que não encontrei nos autos comprovação de que foram realizados 3
pagamento de R$ 6.711,25 (nem nos extratos bancários), entendo assistir razão ao recorrente,
devendo ser afastado da base de cálculo do lançamento do APD o valor de R$ 5.500,00, valor
este considerado como aplicação no mês de maio/2005, conforme planilha de fl. 230.
Improcedente utilização de cheques emitidos como aplicação sem a devida
comprovação do seu consumo.
Neste Capítulo argumenta o impugnante que foram considerados como aplicação
os cheques por ele emitidos, conforme extratos do Banco do Brasil S/A; Banco Nossa Caixa
S/A; Unibanco S/A; Banco do Estado de São Paulo S/A, sem as cópias dos mesmos e a devida
comprovação de seu consumo, requerendo a exclusão de tais valores do lançamento relativo ao
APD.
Assiste razão ao recorrente. Trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste
Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação, efetividade da
despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
No caso foram consideradas como aplicações dos recursos cheques/débitos em
conta-corrente, a partir da simples análise dos extratos bancários.
Analisando o teor dos acórdãos que derem origem a aprovação da referida
súmula, nota-se que todos concluíram ser essencial que a autoridade fiscal demonstre o efetivo
ganho patrimonial do contribuinte, não se admitindo a presunção da sua existência por meio
da análise de meras transferências bancárias, recebimento de depósitos e emissão de cheque.
O art. 55, XIII, 806 e 807 do Decreto no 3.000/99 - RIR exige que os lançamentos de APD
sejam precedidos pela demonstração da evolução mensal patrimonial do contribuinte com
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

base no seu 'fluxo de caixa' e ainda que haja outros elementos que corroborem com os indícios
'bancários' apurados pela fiscalização.
Desta forma, procedendo-se às retificações na planilha de Análise da Variação
Patrimonial de fls. 306 a 310, o acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de novembro e
dezembro fica reduzido a R$ 0,00.
Da Desconsideração da Atividade Rural
Quanto às receitas provenientes da atividade rural, como já dito alhures, não há
como considerá-las para fins de comprovação da origem depósitos bancários. Quanto à
considerá-las como origem para fins de apuração do APD, diante das demais alegações trazidas
sobre essa matéria já analisadas nos itens anteriores, que por si sós são suficientes para excluir da
base de cálculo do lançamento todo o valor lançado a título de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto, torna-se dispensável sua análise para fins de comprovação de origem de recursos.
E mesmo que assim não fosse, noto que a primeira justificativa para não acatar as
notas fiscais juntadas aos autos (15.1) foi afastada pelo julgador de piso. Vejamos:
Afastada a primeira justificativa, data de emissão da nota fiscal n° 890,
10/06/2005, antes da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel,
22/07/2005, pois o impugnante informa às fls. 137(147) que, em verdade, adquiriu os
direitos sobre a posse do referido imóvel em 06.04.2004, resta considerar que os
demais motivos apontados pela fiscalização são válidos e, por si mesmo, levam a
desconsideração das notas fiscais: alto valor da comercialização do cacau em relação ao
rendimento médio por hectare na Bahia informados pelo IBGE e o valor da compra do
imóvel.
Entretanto, insiste o recorrente que os documentos juntados quando intimado da
diligência, que comprovariam suas alegações, não foram considerados pelo julgador de piso, que
sobre eles não se manifestou. Tais documentos são:
1 – Certidão da Comissão Executiva do plano da lavoura Cacaueira (CEPLAC) do
Minsitério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fl. 383), datada de 19 de maio de 2008,
que informa que “utilizando todo pacote tecnológico recomendado CEPLAC usando os
melhores clones indicados por este órgão e com uma densidade de 1000 (um mil) plantas por
hectare a produtividade poderá atingir até 100 arrobas por hectare..
2 –- Declaração de engenheiro agrônomo (fl. 384) datada de 16/5/2008 atestando
que a propriedade em questão está bem tratada, com plantio de 1000 pés planta por hectare,
sendo utilizado na lavoura enxertia/clones e demais recursos tecnológicos recomendados pela
CEPLAC.
3 – Certidão emitida pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado
da Bahia (fl. 385), datada de 16/5/2008. que presta as mesmas informações.
Todos esses documentos foram emitidos em maio de 2008, ou seja, após os fatos
geradores ora em discussão, de forma que não se constituem em comprovação das alegações
apresentadas pelo recorrente. Posto isso, mantenho a decisão recorrida incólume neste particular.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento o valor de R$ 19.654,11, relativo ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.931 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000226/2008-02

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 610
DF CARF MF
Original